Tribunal: TRF3
Processo: 5000684-04.2026.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
18/1006)

5000684-04.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5000684-04.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 1a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: ALOISIO CARDOSO FERREIRA

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INTERESSADO: MARIA IZABEL DA LUZ

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ALOISIO CARDOSO FERREIRA: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N, FABIO MOLEIRO FRANCI - SP370252-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MARIA IZABEL DA LUZ: LUCAS PEREIRA MORATA - SP391662, FABIO ANGELO DE GOBBI - SP431522

Ementa

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. MANIFESTAÇÃO DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE TITULARIDADE DO DIREITO MATERIAL. QUESTÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência suscitado entre juízo comum federal e juizado especial federal, em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, na qual pessoa estranha ao processo alegou ser a única titular da relação jurídica substancial e postulou, na prática, a substituição do autor no polo ativo.

II. Questão em discussão

2. Definir se a superveniência de manifestação de terceiro, com alegação de titularidade do direito material, configura hipótese de intervenção de terceiros apta a afastar a competência do juizado especial federal ou se se trata de questão de legitimidade ativa a ser resolvida pelo próprio juízo do juizado.

III. Razões de decidir

3. A competência dos juizados especiais federais, nas causas de até 60 salários mínimos, possui natureza absoluta, nos termos do art. 3o da Lei n.o 10.259/2001.

4. A alegação, por pessoa estranha ao processo, de que o direito material pertence a ela - e não ao autor - não configura intervenção de terceiros, mas suscitação de ilegitimidade ativa, a ser apreciada no âmbito da própria relação processual.

5. A aferição da legitimidade das partes pode ser realizada a qualquer tempo, inclusive com base em elementos supervenientes, sem alteração da competência do órgão jurisdicional.

6. A eventual controvérsia fática ou documental relacionada à legitimidade ativa não caracteriza complexidade apta a afastar a competência do juizado especial federal, cujo critério de fixação é eminentemente quantitativo. Precedentes do STJ e desta 1a Seção.

7. Admitir o deslocamento da competência com base em alegação unilateral de terceiro implicaria esvaziar o microssistema dos juizados especiais federais.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito de competência julgado procedente, para declarar competente o juízo da 2a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Sorocaba/SP (suscitado).

Tese de julgamento:“A alegação, por pessoa estranha ao processo, de que o direito material discutido pertence a ela - e não ao autor - não configura intervenção de terceiros, devendo ser apreciada como questão de legitimidade ativa no âmbito do próprio juizado especial federal, sem deslocamento de competência para a justiça comum federal”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o; Lei no 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.059.305/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.12.2023; TRF3, 1a Seção, CCCiv no 5007838-10.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 08.07.2025, DJEN 10.07.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5000684-04.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 1a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - JEF

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: ALOISIO CARDOSO FERREIRA

PARTE RE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INTERESSADO: MARIA IZABEL DA LUZ

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ALOISIO CARDOSO FERREIRA: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N, FABIO MOLEIRO FRANCI - SP370252-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MARIA IZABEL DA LUZ: LUCAS PEREIRA MORATA - SP391662, FABIO ANGELO DE GOBBI - SP431522

RELATÓRIO

O EXMO. DES. FED. ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 1a Vara Federal de Sorocaba/SP em face da 2a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Sorocaba/SP, na ação movida por Aluizio Cardoso Ferreira contra a Caixa Econômica Federal (CEF), em que se pleiteia indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostos vícios construtivos em imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida.

À causa foi atribuído o valor de R$ 14.734,37, tendo o feito sido inicialmente distribuído ao juízo da 2a Vara-Gabinete do JEF de Sorocaba/SP, onde teve regular tramitação.

No curso do processo, Maria Izabel da Luz ingressou nos autos na qualidade de terceira interessada, alegando ser a única proprietária e fiduciante do imóvel objeto da lide, sustentando a ilegitimidade ativa do autor e requerendo sua habilitação no feito, com a consequente substituição processual (ID 35025964, p. 220-222).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de indenização ao autor (ID 35025964, p. 272-275).

Em seguida, a terceira interessada opôs embargos de declaração contra a sentença, apontando omissão quanto à análise de sua manifestação anterior e reiterando que o autor nunca foi proprietário/fiduciante do imóvel, tendo sido ela a única a celebrar o contrato com a CEF, além de ser a única possuidora do bem (ID 35025964, p. 276-279).

Os embargos de declaração foram acolhidos com efeitos infringentes, ocasião em que o juízo da 2a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Sorocaba/SP (suscitado) entendeu que a petição da terceira interessada, e os documentos por ela juntados, instaurou uma complexa controvérsia sobre a titularidade do imóvel, exigindo-se, para a sua solução, a inclusão de terceiro no processo, providência vedada no âmbito dos juizados especiais, nos termos do art. 10 da Lei 9.099/1995, aplicada subsidiariamente à Lei 10.259/2001. Em consequência, foi anulada a sentença e declarada a incompetência absoluta do juizado especial federal, com determinação de remessa dos autos a uma das Varas Federais Cíveis da Subseção Judiciária de Sorocaba/SP (ID 350215964, p. 314-315).

Redistribuídos os autos ao juízo da 1a Vara Federal de Sorocaba/SP (suscitante), este assentou que a controvérsia deduzida nos autos deve restringir-se à análise da legitimidade ativa do autor. Destacou que a pretensão veiculada pela terceira interessada não se enquadra nas figuras da assistência simples, da substituição processual ou da oposição, por evidenciar conflito de interesses com a parte autora e pretender, em verdade, sua substituição no polo ativo da demanda. Consignou, ainda, que o valor atribuído à causa permanece inferior ao limite legal de alçada e que o feito tramitou regularmente perante o juizado especial federal desde o ajuizamento. Diante disso, suscitou o conflito de competência (ID 350215964, p. 317-322).

Foi designado o juízo da 1a Vara Federal de Sorocaba/SP, ora suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 353961883).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito (ID 354507776).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. FED. ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 1a Vara Federal de Sorocaba/SP em face do juízo da 2a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal da mesma Subseção Judiciária, no âmbito de ação indenizatória proposta por Aluizio Cardoso Ferreira contra a Caixa Econômica Federal, fundada em alegados vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida.

A controvérsia consiste em definir se a superveniência de manifestação de terceira pessoa, que alega ser a única proprietária e fiduciante do imóvel objeto da demanda, seria suficiente para afastar a competência do juizado especial federal, sob o fundamento de necessidade de intervenção de terceiro e de complexidade da causa.

Nos termos do art. 3o da Lei n.o 10.259/2001, compete aos juizados especiais federais processar e julgar as causas de até 60 salários mínimos, sendo certo que, uma vez instalado o juizado, sua competência assume caráter absoluto (§ 3o). No caso, o valor atribuído à causa (R$ 14.734,37) encontra-se aquém do limite legal, o que, em princípio, determina a competência do juizado especial federal.

Por sua vez, a vedação à intervenção de terceiros prevista no art. 10 da Lei n.o 9.099/1995, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos juizados especiais federais, não pode ser interpretada de modo a autorizar, de forma automática, o deslocamento da competência para a justiça comum federal sempre que surja pretensão de terceiro no curso do processo.

No caso, a denominada ‘terceira interessada’ não postula sua admissão no feito sob a forma de qualquer das modalidades típicas de intervenção de terceiros. Ela afirma, em verdade, ser a única titular da relação jurídica substancial, sustentando a ilegitimidade ativa do autor e postulando, na prática, sua substituição no polo ativo da demanda.

Portanto, é uma questão de legitimidade.

Noutras palavras, a controvérsia instaurada não exige, necessariamente, a formalização de intervenção de terceiro, mas sim a análise de questão preliminar atinente à legitimidade ativa, a ser resolvida pelo magistrado com base nos elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, explica Araken de Assis:

Resulta dos arts. 337, § 5.o, e 485, § 3.o, a possibilidade de o juiz controlar, ex officio, as “condições” da ação (legitimidade e interesse jurídico). A possibilidade jurídica do pedido integra o julgamento e não exige destaque a respeito. A alegação das partes é supletiva ao controle oficial. Esse poder do órgão judiciário suscita dois pontos: (a) o momento do exame judicial; e (b) as condições da verificação oficial.

As disposições referidas autorizam o controle oficial “em qualquer tempo e grau de jurisdição”. E acrescenta o art. 485, § 3.o: “enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”. Essa fórmula significa que as questões atinentes à possibilidade jurídica (mais raramente), à legitimidade das partes (mais frequentemente) e ao interesse, caso não sejam percebidas de saída, ou corretamente resolvidas no primeiro momento, comportam controle ulterior, na sentença ou na apelação aviada contra tal ato decisório. Não há, absolutamente inexiste preclusão desses poderes do órgão judiciário. Concebe-se que, admitida a inicial provisoriamente, a resposta do réu e o diálogo posterior das partes – o autor há de ser ouvido, previamente, acerca da arguição, no prazo de quinze dias, a teor do art. 351 – provoquem, enfim, a resolução extintiva do juiz (art. 354, caput). Por sinal, o art. 351, in fine, contempla a produção de prova acerca de todas as questões preliminares arguidas, na forma do art. 337. A necessidade de instrução probatória, quanto à legitimidade, por exemplo, não fica peremptoriamente excluída; em geral, porém, cuida-se de fato assente e a prova é desnecessária.

(Processo Civil Brasileiro - Vol. I - Ed. 2022. Author: Araken de Assis. Publisher: Revista dos Tribunais. Page: RB-16.6: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/107537692/v3/page/RB-16.6%20) (g.n)

Dinamarco defende a separação entre exame das condições da ação e juízo de mérito, sustentando a imperiosa providência que o juiz deve tomar ao se deparar com a falta de alguma condição da ação, seja qual for o momento processual:

Não basta que o demandante descreva formalmente uma situação em que estejam presentes as condições da ação. É preciso que elas existam realmente. Uma condição da ação é sempre uma condição da existência do direito de ação, e por falta dela o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, quer o autor já descreva uma situação em que ela falte, quer dissimule a situação e só mais tarde os fatos revelem ao juiz a realidade. Seja ao despachar a petição inicial ou no julgamento conforme o estado do processo (CPC, arts. 354-357) ou em qualquer outro momento intermediário do procedimento - ou mesmo ao fim deste, no momento de proferir sentença - o juiz é proibido de julgar o mérito quando se convence da falta de uma condição da ação.

(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. II. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 369) (g.n)

Como se vê, a legitimidade das partes pode - e deve - ser aferida a qualquer tempo, inclusive à luz de elementos supervenientes, sem que isso implique alteração da competência do órgão jurisdicional.

E, nesse ponto, cumpre destacar que a aferição da legitimidade ativa, ainda que envolva exame de documentos e eventual controvérsia fática, não configura, por si só, hipótese de complexidade apta a afastar a competência do juizado especial federal.

A jurisprudência do STJ e desta 1a Seção é no sentido de que a competência absoluta dos juizados especiais federais é fixada com base em critério de natureza quantitativa, independentemente da complexidade da matéria:

2a Turma do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. LEI 10.259/2001. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF. RECURSO TEMPESTIVO. ARGUMENTO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E NÚMERO DE TESTEMUNHAS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR COMPETÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Agravo Interno interposto de decisão monocrática que inadmitiu Recurso Especial, fundamentando-se na ausência de dialeticidade e invocação da Súmula 284 do STF.

2. A agravante, beneficiária da gratuidade da justiça e dentro do prazo legal, busca a reforma da decisão, alegando violação ao art. 381 do CPC.

3. Ação originária de produção antecipada de provas, com argumento de complexidade da demanda e necessidade de oitiva de quatro testemunhas.

4. A Lei 10.259/2001 estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais Federais para causas de valor até 60 salários mínimos, independentemente da complexidade.

5. O critério de competência dos Juizados Especiais Federais é quantitativo, e o argumento da agravante quanto ao número de testemunhas não é capaz de afastar tal competência.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.059.305/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023). (g.n)

1a Seção do TRF3:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. VALOR DA CAUSA. PROVA PERICIAL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.

I. Caso em exame:

1. Conflito de Competência: Juízo da 1a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de São José do Rio Preto, São Paulo (Suscitante). Juízo da 2a Vara Federal de São José do Rio Preto, São Paulo (Suscitado).

II. Questão em discussão:

2. Em demanda declaratória e indenizatória, controverte-se sobre a possibilidade de o processo tramitar no Juizado Especial Federal Suscitante, em virtude do valor atribuído pela parte autora à causa; necessidade de prova pericial dita complexa e existência de multiplicidade de ações.

III. Razões de decidir:

3. O valor atribuído à causa não destoa do limite de alçada dos Juizados Especiais Federais, haja vista o objeto dos autos.

4. A parte autora renunciou expressamente aos excedentes ao teto do Juizado Especial Federal. (Tema 1.030 do Colendo Superior Tribunal de Justiça)

5. Sobre o argumento acerca de eventual complexidade de perícia, a Lei 10.259/2001 não veda a possibilidade de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Federais (art. 12, caput).

6. Segundo orientação da jurisprudência, a necessidade de produção de prova pericial, complexa ou não, não configura critério para definição de competência.

7. Grande volume de demandas idênticas, de “per se”, não constitui parâmetro de exclusão de competência do Juizado Especial Federal.

IV. Dispositivo e tese:

8. Conflito de Competência julgado improcedente. Decretada a competência do Juízo da 1a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de São José do Rio Preto, São Paulo (Suscitante).

Tese de julgamento: “1. Compete ao Juizado Especial Federal julgar ação declaratória e indenizatória, cujo valor da causa não ultrapasse os respectivos limites de alçada, e bem assim quando existente expressa renúncia aos excedentes ao respectivo teto. 2. A complexidade ou não da perícia não afasta a competência do Juizado Especial Federal. 3. Grande volume de demandas idênticas não constitui, por si só, parâmetro para exclusão da competência dessa Justiça Especializada.”

Dispositivos relevantes citados: art. 12, Lei 10.259/01.

Jurisprudência relevante citada: TRF – 3a Região, 1a Seção, CC 5025286-06.2019.4.03.0000, rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, Intimação via sistema 10/12/2019; TRF – 3a Região, 1a Seção, CC 5021313-38.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, DJEN 07/12/2022; TRF – 3a Região, 1a Seção, CC 5027754-40.2019.4.03.0000, rel. Juiz Fed. Conv. Erik Gramstrup, Intimação via sistema 07/02/2020.

(TRF 3a Região, 1a Seção, CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - 5007838-10.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 08/07/2025, Intimação via sistema DATA: 10/07/2025) (g.n)

Além disso, admitir que a simples alegação de terceiro acerca da titularidade do direito seja suficiente para afastar a competência do juizado especial federal implicaria esvaziar, em larga medida, o alcance do microssistema dos juizados, permitindo que a competência absoluta fixada em razão do valor da causa fosse afastada por iniciativa unilateral de terceiro estranho à relação processual originária.

Reconhecida a competência do juízo do juizado especial federal, caberá a ele apreciar a alegação de ilegitimidade ativa do autor à luz dos elementos constantes dos autos, podendo, conforme o caso, extinguir o feito sem resolução do mérito ou prosseguir no julgamento da causa.

Ante o exposto, julgo procedente o conflito de competência para declarar competente o juízo da 2a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Sorocaba/SP (suscitado).

É como voto.

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. MANIFESTAÇÃO DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE TITULARIDADE DO DIREITO MATERIAL. QUESTÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência suscitado entre juízo comum federal e juizado especial federal, em ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, na qual pessoa estranha ao processo alegou ser a única titular da relação jurídica substancial e postulou, na prática, a substituição do autor no polo ativo.

II. Questão em discussão

2. Definir se a superveniência de manifestação de terceiro, com alegação de titularidade do direito material, configura hipótese de intervenção de terceiros apta a afastar a competência do juizado especial federal ou se se trata de questão de legitimidade ativa a ser resolvida pelo próprio juízo do juizado.

III. Razões de decidir

3. A competência dos juizados especiais federais, nas causas de até 60 salários mínimos, possui natureza absoluta, nos termos do art. 3o da Lei n.o 10.259/2001.

4. A alegação, por pessoa estranha ao processo, de que o direito material pertence a ela - e não ao autor - não configura intervenção de terceiros, mas suscitação de ilegitimidade ativa, a ser apreciada no âmbito da própria relação processual.

5. A aferição da legitimidade das partes pode ser realizada a qualquer tempo, inclusive com base em elementos supervenientes, sem alteração da competência do órgão jurisdicional.

6. A eventual controvérsia fática ou documental relacionada à legitimidade ativa não caracteriza complexidade apta a afastar a competência do juizado especial federal, cujo critério de fixação é eminentemente quantitativo. Precedentes do STJ e desta 1a Seção.

7. Admitir o deslocamento da competência com base em alegação unilateral de terceiro implicaria esvaziar o microssistema dos juizados especiais federais.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito de competência julgado procedente, para declarar competente o juízo da 2a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Sorocaba/SP (suscitado).

Tese de julgamento:“A alegação, por pessoa estranha ao processo, de que o direito material discutido pertence a ela - e não ao autor - não configura intervenção de terceiros, devendo ser apreciada como questão de legitimidade ativa no âmbito do próprio juizado especial federal, sem deslocamento de competência para a justiça comum federal”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.259/2001, art. 3o; Lei no 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.059.305/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.12.2023; TRF3, 1a Seção, CCCiv no 5007838-10.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 08.07.2025, DJEN 10.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu julgar procedente o conflito de competência para declarar competente o juízo da 2a Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Sorocaba/SP (suscitado), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão